Tribunal: TJMT
Processo: 1007905-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007905-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Abuso de Poder]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.646.611/0001-74 (APELANTE), NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - CPF: 731.307.881-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - CPF: 102.087.326-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE O PROTOCOLO DE IMPUGNAÇÃO NÃO FOI APRECIADO PELO FISCO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA DO CONTRIBUINTE AO PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CANCELAMENTO DOS ARQUIVOS ENVIADOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – DEMONSTRAÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Impugnação à Notificação de Lançamento só produzirá efeitos após a validação do protocolo no sistema do Fisco Estadual, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE, ANTE A INOBSERVÂNCIA DO CONTRIBUINTE ACERCA Dos procedimentos necessários para SUA ratificação.

2. NO CASO, A PRETENSÃO DA PARTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, NÃO SENDO ADMISSÍVEL FAZÊ-LO PELAS VIAS ESTREITAS DO MANDADO DE SEGURANÇA, QUE, UTILIZADO, TORNA DE RIGOR A DENEGAÇÃO DA ORDEM VINDICADA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por O Universitário Restaurante, Indústria, Comércio e Agropecuária Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Delegado Regional de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, denegando a ordem pretendida.

Inconformado, o apelante sustenta que o procedimento adotado pela Fazenda Estadual não foi cumprido em sua integralidade, ante o não encaminhamento de e-mail de confirmação, impedindo a transmissão da sua defesa administrativa, o que se mostra ilegal.

Segue sustentando, ser necessário admitir o cerceamento ao seu direito de defesa, quando o sistema da Receita Estadual não encaminhar o e-mail de validação da defesa administrativa apresentada, sendo imperioso nessa situação que o prazo para apresentação de defesas e recursos nos processos administrativos seja prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao reencaminhamento do e-mail de validação, o que não ocorreu.

Por fim, pugna pela reforma da r. sentença, para que a ordem seja concedida.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 86031075), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que O Universitário Restaurante, Indústria, Comércio e Agropecuária Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Delegado Regional de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, aduzindo

que o Impetrado dificulta o exercício do contraditório e ampla defesa
“criando procedimentos secundários a protocolização da defesa no intuito de dificultar a manifestação do autuado”
, pois, estaria
“condicionando a análise da defesa com a secundária validação da transmissão por meio de e-mail”
, e que por isso não conseguiu apresentar sua defesa administrativa no auto de infração de notificação n. 536678/693/11/2018.

Segue aduzindo, que não lhe foi enviado o e-mail de confirmação com a validação do protocolo da defesa apresentada, ferindo os princípios de eficiência, legalidade e publicidade, restando evidente a ilegalidade cometida e a violação ao seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seja determinado ao impetrado que não realize
“negativação na certidão derivada do processo de notificação de lançamento n. 536678/693/11/0218, ou se já houver realizado a negativação, requer a imediata retirada da negativação na certidão junto ao SEFAZ/MT”
.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“A regra do procedimento administrativo questionada de modo incidental, relacionada a etapa do sistema tecnológico de acesso e consubstanciado na necessidade de validação do que fora protocolizado por checagem do e-mail cadastrado (id 18250087), além de visar rechaçar protocolos feitos por equívoco, é procedimento adotado por diversas plataformas que se utilizam do acesso via sistema de informação por internet, não se denotando da mesma qualquer excepcionalidade ou obstáculo insuperável de acesso aos protocolos”,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, denegando a ordem pretendida (id. 86031068).

Irresignado,
o apelante sustenta que o procedimento adotado pela Fazenda Estadual não foi cumprido em sua integralidade, ante o não encaminhamento de e-mail de confirmação, impedindo a transmissão da sua defesa administrativa, o que se mostra ilegal.

Segue sustentando, ser necessário admitir o cerceamento ao seu direito de defesa, quando o sistema da Receita Estadual não encaminhar o e-mail de validação da defesa administrativa apresentada, sendo imperioso nessa situação que o prazo para apresentação de defesas e recursos nos processos administrativos seja prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao reencaminhamento do e-mail de validação, o que não ocorreu.

Por fim, pugna pela reforma da r. sentença, para que a ordem seja concedida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha a recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1o, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43a Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, em que pese às alegações do Impetrante, ora apelante, o certo é que não apresentou argumentos e provas relevantes a amparar a alegação de violação a direito líquido e certo, quanto à suposta adoção, pela Fazenda Estadual, de procedimentos que dificultam o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

Na verdade, no momento do protocolo da defesa administrativa do contribuinte, ora recorrente, o sistema integrado de protocolização e fluxo de documentos eletrônicos da Secretaria de Estado de Fazenda emitiu a seguinte mensagem:

“OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO! Sr. Usuário. Seus arquivos foram recebidos, mas só produzirão efeitos após a validação da transmissão. Acesse o email inloon@gnutriz.com.br e verifique os procedimentos necessários para validar a transmissão. Caso não ocorra a validação no prazo máximo de 7 (sete) dias, seus arquivos serão cancelados.”
(id. 86032491)

Sendo assim, na espécie, com a devida vênia, desde o momento da conclusão da operação, o Impetrante, ora apelante, tomou conhecimento de que necessitava observar os procedimentos necessários para validar a transmissão dos arquivos, e que o protocolo somente produziria efeitos a partir de sua ratificação, consignando-se que, não observados tais requisitos, os arquivos seriam cancelados.

Entretanto, ao invés de tomar alguma providência que considerasse cabível, ante o suposto não recebimento do e-mail de confirmação, preferiu aguardar aproximadamente 03 (três) meses para buscar socorro através da via estreita do presente
mandamus
.

Não obstante, não há uma prova sequer nos autos que comprove o quanto alegado pelo Impetrante, ora recorrente, de que não recebeu o aludido e-mail de comprovação, restando em mera alegação.

Destarte, as alegações do Impetrante, ora apelante, dependem de averiguação de fatos, reclamando, destarte, ampla dilação probatória, o que não pode ser alcançado pela via estreita do remédio heroico.

Nessa trilha, incide nos termos do art. 10, da Lei 12.016/2019, que
“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

Conclui-se, assim, pela inexistência de lesão ao direito líquido e certo a exigir proteção na via mandamental, já que a dilação probatória se faz necessária na presente demanda, pois, os apontamentos necessitam de aprofundamento no caso concreto com a instrução processual e produção de mais provas para apurar a veracidade das alegações iniciais, não sendo suficiente a mera análise dos fatos e documentos acostados inicialmente, mormente pelo fato de que nada provam, diga-se de passagem.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A estreita via do mandado de segurança não se presta à dilação probatória, a qual deve ser buscada pela via ordinária adequada
.”
(TJMT, RAC N. 0008357-77.2011.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2015 – negritei).

“ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO – CARÊNCIA DA AÇÃO
.

1. O mandado de segurança somente é cabível quando visar, unicamente, obstar a potencial ou efetiva lesão do direto líquido e certo devidamente comprovado. Precedentes do STJ.

2. O exame dos elementos constantes nos autos constata que não foi anexada qualquer prova documental hábil a amparar a pretensão deduzida, restando o rol probatório deficitariamente instruído. Resta, portanto, obstada a análise do direito alegado pelo Impetrante
.

3. Recurso desprovido.”
(STJ, ROMS n. 3.869/GO, 5a Turma, Rela. Min. Laurita Vaz, j. 03.06.2003 – negritei).

Além disso, é comezinho no direito que o mandado de segurança é destinado a proteger direito líquido e certo, consoante está no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal. Direito líquido e certo. A propósito, vejamos a lição de Hely Lopes Meirelles:

“[...] é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança [...]”
(Mandado de Segurança e Ação Popular, 6a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p.16).

Outrossim, a ausência de comprovação de existência de direito líquido e certo torna inviável o manejo do mandado de segurança na espécie, dada a necessidade de dilação probatória, reafirma-se.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023